Tribunal: CARF
Processo: 13014.720099/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13014.720099/2019-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
NESDEAVITA MENDES FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar isentos de IR os rendimentos auferidos pela
contribuinte a partir de abril de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/74) contra decisão de primeira instância
(fls. 61/65), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720099/2019-71
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720099/2019-71

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação
Fiscal de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls.
39/43, relativa ao ano-calendário de 2017, exercício de 2018, que apurou o
imposto suplementar de R$ 11.161,99 a ser acrescido da multa de ofício e dos
juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarante com 65 anos ou mais no valor de R$ 20.943,78 da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, uma vez que o limite anual foi utilizado
completamente pela fonte pagadora Fundo Único de Previdência Social do
Estado do Rio de Janeiro;
- rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia
grave no valor de R$ 42.256,60 do Fundo Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro e de R$ 44.069,74 da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão. Informa a autoridade autuante que o laudo pericial apresentado foi
emitido pela Fundação Educacional Severino Sombra, entidade privada e,
portanto, não atende o requisito legal.
Cientificada da Notificação de Lançamento, emitida em
13/03/2019, apresentou a interessada defesa, de fl. 13, em 26/03/2019, afirmando
que todos os valores apurados são isentos por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos
por portador de moléstia grave, ressaltando que o laudo médico foi emitido por
instituição pertencente ao SUS, conforme declaração do hospital.
Solicita, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A,
inciso IV, da Lei 9.784/99.
Em despacho, de fl. 53, a Equipe de Cobrança/SACAT-Volta
Redonda da Delegacia da Receita Federal do Brasil informou que a Notificação
de Lançamento - NL, fls. 05/09, cuja ciência ocorreu em 15/02/2019, com
apresentação de defesa tempestiva em 22/02/2019, foi cancelada em razão de
erro no cálculo do valor dos juros.
Acrescenta o despacho que foi lavrada, em 13/03/2019, nova NL e,
em 26/03/2019, a interessada apresentou impugnação total e tempestiva,
aproveitando os mesmos documentos comprobatórios que haviam sido
apresentados anteriormente.

Inconformada com a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a
impugnação, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando novos documentos para
comprovar a moléstia grave (e-fls. 77/97).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720099/2019-71

Requer o cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/06/2019 (e-fl. 69); Recurso Voluntário
protocolado em 25/07/2019 (e-fl. 72), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais;
b) Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e
pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal com laudo médico oficial.
Quanto ao primeiro requisito, este foi cumprido conforme
documentos, de fls. 19/24.
No que tange ao segundo requisito – comprovação da moléstia
grave, a contribuinte apresentou na defesa laudo, de fl. 17, da Fundação
Educacional Severino Sombra – Hospital Universitário de Vassouras, informando
ser ela portadora de cardiopatia grave desde 17/04/2017.
Também anexou aos autos declaração do referido hospital, fl. 18,
informando que se trata de instituição filantrópica, de direito privado, sem fins
lucrativos, conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS.
Conforme Solução de Consulta Interna no 11, de 28/06/2012, da
Coordenação Geral de Tributação – Cosit, da Receita Federal do Brasil,
divulgada na Internet, não pode ser aceito o laudo pericial emitido por entidade
privada mesmo conveniada ao SUS.
(...)
Dessa forma, não há como aceitar o laudo apresentado pela
contribuinte, por ter sido emitido por entidade privada, mesmo que autorizada
pelo SUS a funcionar.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720099/2019-71

Os documentos juntados posteriormente, de fls. 57/59, da
Secretaria de Estado de Saúde – Governo do Estado do Rio de Janeiro,
informando que a contribuinte foi submetida à junta médica, em 01/02/2019, não
tem o condão de substituir o laudo oficial previsto na legislação reproduzida
neste Voto.
Deveria ter sido apresentado o laudo médico oficial que embasou o
documento juntado, emitido pelos médicos responsáveis, com os requisitos legais,
informando inclusive a data do início da doença.
Além de não ser o documento próprio, o pronunciamento da
Secretaria de Estado de Saúde informa que a servidora faria jus ao benefício de
isenção do imposto de renda a partir da data da junta médica, ou seja,
01/02/2019, quando o ano que se discute aqui é 2017.
Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
alegando que os rendimentos são isentos por serem provenientes de aposentada e por ser ela
portadora de moléstia grave desde 2017.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em relação à natureza dos rendimentos, ficou comprovado de que são
provenientes de aposentadoria (e-fls. 19/24).
Quanto à moléstia grave, cabe destacar que, a condição de portadora de moléstia
especificada em lei de isenção deve ser comprovada com laudo pericial, valendo a isenção a
partir da data de emissão do laudo, ou a partir da data de diagnóstico da doença, quando
estabelecida no laudo.
Os documentos de e-fls. 90/97 trazem a cópia do processo com os laudos emitidos
pelos médicos peritos da RIOPREVIDÊNCIA (fonte pagadora), os quais atestam a moléstia e o
direito à isenção, porém, a Certidão (e-fl. 91) emitida e também os Laudos, não trazem a data do
início da condição.
Pois bem, a recorrente trouxe aos autos, dois laudos emitidos pela Secretaria de
Saúde – Posto de Saúde Regional Centro Sul – Prefeitura Municipal de Eng. Paulo de Frontin
assinados por dois profissionais diferentes, os quais atestam que a contribuinte é portadora de
cardiopatia isquêmica grave, CID I25.5, desde 17/04/2017.
Assim nesta quadra de entendimento, dá-se parcial provimento ao recurso da
recorrente, para considerar a isenção a partir de abril de 2017.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720099/2019-71

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital